Tribunal: STF
Processo: ARE 647350
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. 1. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE EM FUNDAMENTO PROCESSUAL. 2. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.